Tribunal: STF
Processo: RE 1356366
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por ESTADO DE SANTA CATARINA e por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    O apelo extremo de ESTADO DE SANTA CATARINA foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES REJEITADAS - SERVIDOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA EM 1982 - SUSPEITA EM 2011 DE INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE A ÉPOCA - COMPETÊNCIA CONJUNTA DA ADMINISTRAÇÃO DO IPREV E DA CASA LEGISLATIVA PARA APURAÇÃO - DECISÃO DO IPREV TORNANDO INSUBSISTENTES OS MOTIVOS DA APOSENTADORIA - PRINCIPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA CUMPRIDOS NESSA ETAPA - COMUNICAÇÃO DO RESULTADO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA INSTAURAR PROCESSO DE REVERSÃO - NÃO INSTAURAÇÃO DESTE - CHAMAMENTO IMEDIATO DO SERVIDOR INATIVO PARA A REVERSÃO E O RETORNO AS ATIVIDADES LABORAIS - IMPOSSIBILIDADE ANTE O QUE PREVÊ A LEI ESTADUAL N. 4.425/70 QUE REGE A APOSENTADORIA EM CAUSA - INAPLICABILIDADE DAS NORMAS MATERIAIS DA LEI ESTADUAL N. 6.745/85 (ESTATUTO DOS SERVIDORES) E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 412/08 "TEMPUS REGITACTUM" - SÚMULA N. 359 DO STF - DECADENCIA ADMINISTRATIVA PARA REVISÃO E ANULAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA - ART 54 DA LEI FEDERAL N. 9.784/99 - APLICAÇÃO POR ANALOGIA INTEGRATIVA - AFASTAMENTO DA DECADENCIA SOMENTE NA HIPÓTESE DE COMPROVADA MA-FÉ - LAUDO PERICIAL LACÔNICO E INCONCLUSIVO QUE NÃO DEMONSTRA CABALMENTE A INEXISTÊNCIA DE DOENÇA INCAPACITANTE À EPOCA DA APOSENTADORIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO SERVIDOR APOSENTADO ORDEM CONCEDIDA." (Mandado de Segurança n. 2012.042881-0 da Capital, Relator: Des. Jaime Ramos, 12.1272012)



    No recurso extraordinário de ESTADO DE SANTA CATARINA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto às insurgências, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 800074 e o Recurso Extraordinário nº 636553 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 318 e 445, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 318: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 28/02/2011, e



    b) quanto ao Tema nº 445: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 05/03/2021.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação dos referidos temas de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e nego seguimento ao recurso interposto por ESTADO DE SANTA CATARINA (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente